Tribunal: TJMT
Processo: 1022841-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022841-91.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), CÂMARA LEGISLATIVA DE CAMPOS DE JÚLIO (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO (AUTOR), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPOS DE JULIO - MT - CNPJ: 04.281.399/0001-87 (REU), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), KESIA JULLI SOUZA ARRUDA - CPF: 042.817.771-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS

DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA D
E INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL No 1.060/2019 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO – PROIBIÇÃO DE CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 22, IV, DA CF – INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL – ART. 195, III, DA CE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Incorre em inconstitucionalidade formal lei municipal que veda o corte no fornecimento de energia elétrica, porque não há margem para produção normativa municipal disciplinar suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem, tão pouco, com relação à gestão do serviço público de fornecimento de água, eis que de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, por mais nobres que sejam os objetivos da norma.

2. Ação julgada procedente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, interposta pelo Prefeito do Município de Campos de Júlio/MT, em face da Câmara Legislativa de Campos de Júlio, contra a Lei Municipal no 1.060/2019, de 09/09/2019, que dispõe sobre a proibição do corte dos serviços de fornecimento de água e energia no aludido Município, às sextas-feiras após o expediente bancário, aos sábados, domingos e vésperas de feriados.

Aduz o Autor que o Poder Legislativo Municipal violou o princípio federativo, da separação dos poderes, adentrando em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, nos termos dos arts. 66, V, e 195, III, da Constituição Estadual, em afronta ao disposto nos art. 9o e 190 também da Constituição Estadual.

A Câmara Municipal de Campos de Júlio apresentou prestou as informações solicitadas, sublinhando o respeito ao processo legislativo. (Id 72933991)

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência da ação. (Id 79159495 e
96897493)

É o relatório.

VOTO R E L A T O R A

De início, registro, que o Autor apresentou pedido cautelar de suspensão da eficácia da norma impugnada.

Verifica-se dos autos que o Requerido prestou as informações devidas, nos termos do art. 6o da Lei n. 9.868/99, e a Procuradoria-Geral de Justiça já se manifestou sobre o

mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Dessa forma, o feito já está apto para julgamento de mérito, e conforme autoriza o art. 12 da Lei n. 9.868/99, passo ao julgamento do mérito da demanda.

Consoante relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal que proíbe o corte no serviço de fornecimento de água e energia às sextas-feiras após o expediente bancário, aos sábados, domingos e às vésperas de feriados, no Município de Campos de Júlio.

Nessa linha de intelecção, sustenta o Autor a ocorrência de vício formal, em decorrência da usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal, eis que a Lei 1.060/2019 é de iniciativa parlamentar, em afronta ao princípio da separação de poderes.

Ressalta que, a aludida norma cria obrigações e estabelece condutas a serem cumpridas pela Administração Pública Direta e Indireta, uma vez que proíbe corte dos serviços de abastecimento de água mantidos pela administração municipal por meio do Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto-DAE Ambiental e à concessionária dos serviços de energia Elétrica.

A ação é procedente.

Como já relatado, a norma impugnada disciplina obrigações ligadas à prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e de água.

A Carta Política atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada um possa de auto organizar político e administrativamente, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1o) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33a ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá

aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

Transcrevo o texto legal de constitucionalidade questionada:

“Art. 1o Fica proibido o corte de fornecimento de água e luz as sextas feiras após o expediente bancário, bem como aos sábados, domingos, vésperas de feriados e dia de feriados, no Município de Campos de Júlio-MT.

Art. 2o As empresas ou concessionárias que infringirem o disposto no caput do Art. 1o desta Lei ficarão sujeitas a multas e outras sanções legais.

§ 1o O valor da multa a ser aplicada às empresas, assim como, as sanções previstas no caput deste artigo, serão estabelecidas pela Secretaria Municipal de Planejamento.

§ 2o Os recursos oriundos das multas ou sanções deverão ser aplicadas em obras e serviços relacionados as questões energéticas e de abastecimento de água.

Art. 3o Compete a Prefeitura Municipal de Campos de Júlio, através de seus órgãos e/ou secretarias, a fiscalização e aplicação desta Lei.”

Cotejando o texto da Lei municipal questionado com os preceitos da Constituição Estadual utilizado como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Federal, denota-se a ocorrência de usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo Municipal (art. 195, III, da CE) e também de competência privativa da União ao dispor sobre energia elétrica (art. 22, IV, CF).

Com efeito, o inciso IV do art. 22 da CF/88 estabelece ser competência privativa da União legislar sobre energia elétrica.

No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei Federal no 9.427, de 26-12-1996, que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL e disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica.

A par das atribuições conferidas, a ANEEL estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com a edição da Resolução Normativa no 414, de 9-9-2010, retificada pela Resolução Normativa no 418, de 23-11-2010.

E especificamente sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fixou os horários em que a distribuidora de energia está autorizada a suspender o fornecimento:

“Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo:

“(...)

“§ 5o A distribuidora deve adotar o horário de
8h às

18h, em dias úteis
, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (negritos do relator)

Destaco, como bem pontuado pela Procuradoria Geral de Justiça, que o vício decorre diretamente de ofensa à competência privativa da União ao dispor sobre energia elétrica, conforme disposto no art. 22, IV, da CF/88.

Nesse aspecto, transcrevo parte do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

“Outro ponto que também merece ser realçado é o de que o art. 22, XI, da CF, ora apontado como norma-parâmetro violada, assume a forma de uma norma de reprodução obrigatória, e, assim sendo, passível de ser utilizado no controle abstrato de constitucionalidade exercido pelos Tribunais de Justiça estaduais.

É que as normas de repartição de competência estão inseridas dentro do conceito de norma de reprodução obrigatória.

Em tons mais claros: as normas que tratam da competência privativa da União afiguram-se como normas de reprodução obrigatória, de modo que aos Tribunais de Justiça Estaduais é permitido o exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais estaduais que apresentem como norma parâmetro violada dispositivos constitucionais dessa natureza.”

No que se refere à vedação ao corte no fornecimento de água, dispõe o art. 195, § único, III, da CE:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Como se vê, o Poder Legislativo Municipal ao legislar sobre a suspensão no fornecimento de água, acabou por invadir a competência do Executivo Municipal, eis que dispõe sobre atribuições de órgãos da Administração Indireta do Município, eis que provocou mudanças diretas na prestação de serviço público de água.

O art. 66, V, da CE determina ser competência privativa do Chefe do Executivo dispor sobre organização e funcionamento da Administração Pública, e a invasão desta competência acarreta a inconstitucionalidade da norma.

Sobre esse tema, esta Corte já se posicionou:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL N.o 30/2013 – INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 319 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REFERENDO DA CÂMARA MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE. A Constituição do Estado de Mato Grosso reserva a fixação da tarifa ao Órgão Executivo competente, não é dado ao Poder Legislativo se imiscuir na seara para confirmar ou não a tarifa de transporte coletivo. A inconstitucionalidade transparece exatamente pelo divórcio da iniciativa parlamentar, com os preceitos expressos na Constituição Estadual. (N.U 0170578-28.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 08/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018)

Trago à colação julgado do E. STF, sobre o tema:

“Compete à União definir regras de suspensão e interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica. Em razão disso, é inconstitucional lei estadual que proíbe que as empresas concessionárias ou permissionárias façam o corte do fornecimento de água, energia elétrica e dos serviços de telefonia, por falta de pagamento, em determinados dias (ex: sextas-feiras, vésperas de feriados etc.). STF. Plenário. ADI 5798/TO, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 3/11/2021 (Info 1036). (STF. Plenário. ADI 6588/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28/5/2021. Info 1019).

Com efeito, a competência para implementação de políticas relacionadas à prestação do serviço de fornecimento de água, é de natureza evidentemente administrativa, pertence ao Poder Executivo, já que é atividade própria da Administração Pública, amparada por critério de conveniência e oportunidade do prefeito.

Dessa forma, a Lei Municipal no 1.060/2019,

incorreu em inconstitucionalidade formal, porque não há margem para produção normativa municipal disciplinar suspensão do fornecimento de energia elétrica, nem com relação à gestão do serviço público de fornecimento de água, por mais nobres que sejam os objetivos da norma.

Diante desse quadro, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO
procedente
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.060/2019, do Município de Campos de Júlio, por ofensa ao art. 22, IV, da CF e art. 195, III, da CE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022